Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-34.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM VINTE QUATRO ANOS DE USO. INOBSERVÂNCIA DO ADQUIRENTE AO DEVER DE CAUTELA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO (VISTORIA PRÉVIA). NÃO EVIDENCIADO VÍCIO REDIBITÓRIO OU CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO VENDEDOR. INCONSISTENTE A PRETENDIDA OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Ação ajuizada pelo ora apelante, em que pretende a rescisão contratual com a restituição do valor pago (R$ 17.000,00), bem como a reparação dos danos materiais relativos às “perdas e danos” (R$ 3.300,00) e extrapatrimoniais (R$ 15.000,00), sob o fundamento de existência de vício redibitório.
II. Inquestionável que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor (Código Civil, art. 441).
III. Indene de dúvidas que a aquisição de automóvel usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à prévia vistoria do carro, por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao considerável tempo de uso.
IV. As provas produzidas (fotos e vídeos do veículo e notas fiscais) evidenciam que o veículo possuía aproximadamente vinte e quatro anos de uso (sem comprovação da quilometragem rodada), e os reparos efetuados no automóvel (id 51966060-61) seriam condizentes às revisões regulares, especialmente em razão do desgaste natural dos acessórios.
V. Insubsistente a tese de existência de vício redibitório, dado que os defeitos ora apresentados decorrem do desgaste normal pelo uso da coisa.
VI. De outro giro, a isolada alegação de que o veículo teria sido vendido acima do preço não comprova qualquer vício de consentimento hábil a anular o referido negócio jurídico (relação jurídica regida pelo Código Civil, artigos 421, 421-A), de sorte que o preço pago pelo autor na aquisição do bem resulta em ato de mera liberalidade.
VII. Por consectário, diante da ausência de comprovação de conduta ilícita ou abusiva do apelado e da falta de evidências de relevante afetação aos atributos da personalidade da parte requerente (Código Civil, artigo 12), tem-se por irretocável a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido e desprovido.